Tribunal: STF
Processo: ARE 1352352
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fl. 1-2, Vol. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS ADMINISTRADAS PELOS REQUERIDOS CONSUBSTANCIADAS EM RELATOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES EM SESSÕES MEDIÚNICAS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO (ART. 5º, INCISOS IX E XIV, DA CF) EM CONTRAPOSIÇÃO À PROTEÇÃO À INTIMIDADE (ART. 5º, INCISO X, CF). PRINCÍPIOS DA RELATIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU HARMONIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. BUSCA PELA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL A TODOS OS INTERESSES EM CONFLITO, SEM SOBREPOSIÇÃO ABSOLUTA DE UM PELO OUTRO, DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PREFERÊNCIA PELAS SOLUÇÕES QUE PRIORIZEM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, PRÉ-CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO ESCLARECIDO DOS DEMAIS DIREITOS E LIBERDADES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO (CPC, ART. 489, III, § 2º.) SOPESANDO TAMBÉM A RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES CUJAS VÍTIMAS ERAM MENORES. PRIORIDADE ABSOLUTA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227) A SER CONSIDERADA. 



    1. Caso concreto em que a parte Autora/Apelante pleiteia a retirada de todas as postagens indicadas na petição inicial (URLs), de sítios administrados pelos Requeridos/Apelados, através das quais terceiros acusam o médium de crimes sexuais praticados em face de menores em sessões reservadas. 



    2. “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.” (STF, Rcl 22328, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, publicado em 10-05-2018).



    3. Conflito de direitos fundamentais. Caso dos autos em que o direito à informação à possíveis novas vítimas prevalece ao alegado direito à intimidade, notadamente porque os supostos crimes eram praticados com menores em sessões mediúnicas reservadas e são objeto de ação penal. Prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente (CF, art. 227) que permeia o contexto analisado.



    4. Tramitação de ação penal proposta contra o Apelante e ampla divulgação do caso na imprensa que reduzem a utilidade prática da medida pleiteada pelo Apelante.



    5. Ausência de inclusão dos autores dos vídeos e relatos no polo passivo da demanda, fato que prejudica o contraditório de parte dos principais interessados no feito. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13, fl. 19), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NA LEGISLAÇÃO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURY RODRIGUES DA CRUZ alega violação aos artigos 5º, IX, X, XIV, LVII; e 227 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 



    (a) “apesar de a liberdade de expressão e informação desfrutar de posição preferencial no Estado Democrático de Direito, obviamente não é absoluta e deve ser exercida em equilíbrio com outros direitos fundamentais, como a intimidade, a honra, a privacidade e a imagem, além de poder vir a ceder espaço para eles, mormente em se tratando de divulgação de informações inverídicas a respeito de pessoa pública e líder religioso” (Vol. 16, fl. 3); 



    (b) “todas as postagens feitas contêm ofensas que maculam a honra e a imagem do recorrente” (Vol. 16, fl. 6), concluindo que “publicações ofensivas não traduzem livre manifestação de pensamento e acesso à informação, pelo contrário, exorbitam” (Vol. 16, fl. 7); 



    (c) “ao entender pela prevalência da liberdade de expressão e de informação, revogando a obrigação de remoção das postagens, acabou-se por ofender frontalmente o art. 5º, IX, X e XIV, da CF, na medida em que claramente o nome e a imagem do recorrente foram utilizados em postagens ofensivas, violando a sua honra” (Vol. 16, fl. 8);



    (d) “ainda que haja a opção pela proteção mais vigorosa à livre manifestação de pensamento e informação, ela não deve prevalecer sobre a integridade do direito fundamental à inviolabilidade da honra, da imagem e sobre a dignidade da pessoa humana” (Vol. 16, fl. 8);



    (e) “vincular o nome do recorrente a “predador sexual”, “pederasta”, “sociopata”, entre outros, não apenas ofende a honra da vítima, mas de toda a instituição a que ele pertence” (Vol. 16, fl. 9);



    (f) “o fato de a notícia ter sido divulgada pela imprensa não retira a necessidade e utilidade na retirada dos vídeos”, pois “a manutenção do vídeo no dia a dia causa ainda mais sofrimento ao recorrente”, de modo que “a sua retirada certamente não restabelecerá sua honra, mas fará cessar a ofensa e o constante agravamento da ofensa à sua imagem e honra” (Vol. 16, fl. 11);



    (g) “o direito de resposta e retificação, ou ainda a possibilidade de pleitear indenização posteriormente, dificilmente são capazes de reconstruir a confiabilidade que foi destruída a partir de notícia falsa” (Vol. 16, fl. 12); 



    (h) “a manutenção das postagens implica, na verdade, em fazer prevalecer a liberdade de expressão e informação de maneira absoluta, em evidente sacrifício exclusivo da honra e da imagem do recorrente” (Vol. 16, fls. 12-13); e



    (i) “as postagens se referem a supostos fatos ocorridos há mais de 20 anos”, o que “demonstra que a sua exclusão das plataformas dos recorridos não trará qualquer prejuízo a eles, ao próprio autor dos vídeos ou à sociedade, privilegiando, por outro lado, os direitos do recorrente garantidos pelo art. 5º, X da CF” (Vol. 16, fl. 13). 



    Requer, ao final “o conhecimento e provimento do presente recurso para se reformar o acórdão e se determinar a retirada dos vídeos ofensivos do ar, sob pena de multa, bem como para se condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 16, Vol. 16). 



    Em contrarrazões (Vol. 17, fl. 18), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA alega, preliminarmente, a incidência ao caso da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 18)



    No Agravo, a parte refutou a aplicação dos referidos óbices sumulares (Vol. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, objetiva a retirada, do Facebook, administrado pelo GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., de vídeos que alega ofensivos e difamatórios contra a sua pessoa e honra, repercutindo tanto no lado pessoal quanto profissional, por tratar-se de homem público de caráter ilibado, reconhecido principalmente por sua liderança religiosa e pela docência em instituições como Universidade Federal do Paraná e Faculdade de Direito de Curitiba (fl. 3, Vol. 12). 



    O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, aos fundamentos de que (Vol. 10, fl. 8):



    “(...) o presente caso envolve a colisão, de um lado, dos direitos fundamentais à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (art. 5°, X da CF/1988) e, de outro lado, do direito fundamental à liberdade de expressão e de acesso à informação (art. 5°, IX e XIV da CF/1988). Dessa forma, à luz da teoria de Robert Alexy, esta demanda deve ser solucionada a partir da técnica da ponderação, com base no princípio da proporcionalidade. 



    Nesse aspecto, aplicando-se a técnica ao presente caso, revela-se necessária a preponderância do direito fundamental à liberdade de expressão e de acesso à informação, a qual como pelo é justificada: a) pelas circunstâncias pessoais do autor figura pública, fato reconhecido na própria exordial; b) interesse da sociedade em receber as informações sobre a conduta do autor; c) pela notória atualidade de sua acusação perante a justiça. Ademais, no presente caso, houve apenas a inclusão dos veículos de comunicação no polo passivo da demanda, não sendo oportunizado o contraditório aos autores das referidas postagens. 



    (…)



    Nesse cenário, considerando as peculiaridades do caso acima expostas, não resta alternativa a não ser a improcedência dos pedidos de exclusão das páginas e postagens descritas pelo autor. 



    Além disso, em aditamento à inicial (mov. 55.1), acolhido em mov. 70.1, o autor requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Alude que o dever de indenizar surge em virtude da não exclusão das publicações ofensivas, tão logo cientes da decisão judicial prolatada nestes autos, uma vez que se tratando de conduta de terceiro, o provedor de aplicações de internet responde civilmente se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo ilícito. 



    (...)



    Contudo, no presente caso, conforme acima exposto, não restou configurado o ato ilícito pelas rés, tendo em vista a prevalência do direito fundamental à liberdade de expressão e de acesso à informação considerado as peculiaridades do caso concreto. Diante desse cenário, não caracterizado o ato ilícito, não resta alternativa a não ser a improcedência do pedido de indenização por danos morais.”



    O TJPR manteve a sentença de improcedência do pedido, aos seguintes argumentos (Vol. 12, fl. 4):



    “Conforme se extra da análise dos autos, a discussão versa sobre aparente conflito entre os princípios constitucionais consagradores de direitos fundamentais. Apresentam-se, de um lado, a liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF) e de informação (art. 5º, XIV, CF) e, de outro, a proteção à intimidade, honra e privacidade (art. 5º, inciso X, CF)[1] . 



    A doutrina especializada, de forma geral, apresenta como mecanismo de composição de conflitos entre direitos fundamentais o princípio da concordância prática ou da harmonização, buscando compatibilizar os interesses contrapostos sem a prevalência absoluta de um deles em detrimento do outro. 



    (…)



    Verifica-se, portanto, que o presente caso deve ser analisado buscando a melhor forma de compatibilizar os interesses jurídicos em conflito, à luz dos elementos fáticos, consagrando a proteção mais eficiente possível a todos os direitos fundamentais envolvidos. 



    (…)



    Com efeito, deve-se registrar que o direito de informação é composto, na verdade, por um feixe de direitos, que engloba a possibilidade de comunicar originariamente, manifestando pensamento, o direito de receber a comunicação, e a faculdade de transmitir o conteúdo recebido, pré-condições para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 



    Assim, no caso concreto, em que a parte Autora/Apelante propôs demanda buscando que as Requeridas/Apeladas retirem do ar determinados vídeos, em que terceiros informam terem sido vítimas de variadas formas de assédio e abuso sexual por parte do Autor, vislumbram-se não apenas os interesses daqueles que protagonizam as denúncias, de emitir a conteúdo, mas também de toda a sociedade em receber a informação transmitida. 



    No caso dos autos, o interesse social de terceiros se mostra ainda mais relevante na medida em que o Autor/Apelante é pessoa pública, reconhecido principalmente por sua liderança religiosa e pela docência exemplar em instituições como a Universidade Federal do Paraná e Faculdade de Direito de Curitiba (mov. 1.1 dos autos de origem). Com efeito, o fato de o Recorrido atuar como liderança religiosa, como o próprio destaca na petição inicial, reforça a necessidade de tornar públicas as denúncias formuladas por vários dos antigos frequentadores da instituição dirigida por ele, buscando informar e esclarecer os demais, e oportunizando, inclusive, amplo direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Importante registrar, também, que parte dos relatos dão conta de que abusos teriam ocorrido quando as vítimas eram menores de idade, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da publicidade discutida, à luz do princípio constitucional de proteção às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da Carta Magna[4] .



    Deve-se destacar, ademais, que a presente demanda foi proposta exclusivamente contra os veículos através dos quais as supostas vítimas realizaram suas denúncias (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.), ou seja, os principais interessados na transmissão das informações – aqueles que gravaram os vídeos – sequer vieram aos autos para defender suas prerrogativas de manter as denúncias no ar, vez que não foram incluídos no polo passivo da demanda. 



    Sobre esta questão, o fato de um dos autores dos vídeos morar atualmente em outro país não parece justificativa idônea para não tenha sido inserido no polo passivo da demanda, com afirma o Apelante. Isso porque, poderia ter se valido de carta rogatória, ou mesmo incluído outras pessoas que também divulgaram seus relatos na rede. 



    Convém registrar, também, que se tornou pública informação sobre o recebimento de denúncia criminal contra o Autor/Apelante, em 13 de agosto de 2018, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, pelos crimes previstos nos artigos 215, caput, (violação sexual mediante fraude), combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal; e art. 171, caput, combinado com o art. 71, caput, também do Código Penal[5] , informação confirmada através dos autos da Ação Penal (0017103-33.2018.8.16.0013 – 13ª Vara Criminal de Curitiba). Tal fato, que evidentemente não significa o reconhecimento de culpa, vez que ainda não há julgamento, permite, por outro lado, extrair o reconhecimento de justa causa suficiente para propositura e recebimento da denúncia. 



    Contudo, é importante mencionar que no procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, mais de 20 (vinte) homens relataram que foram vítimas de condutas semelhantes por parte do Apelante. Este fato enfraquece a tese de que o Recorrente estaria sendo vítima de perseguição em função de exercer cargo de direção em entidade religiosa, pois demonstra que não se trata de ação orquestrada por uma única pessoa, como afirma o Apelante. 



    Não se olvida, evidentemente, que a divulgação das informações referidas na petição inicial pode acarretar danos aos direitos da personalidade do Autor/Apelante, destacadamente à sua honra objetiva e subjetiva. Entretanto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a censura não se mostra a única maneira de evitar o prejuízo, tampouco a mais acertada, podendo o interessado se valer dos direitos de resposta e indenização, sem cercear os direitos de manifestação informação das supostas vítimas e da coletividade. 



    Registre-se, oportunamente, que dentre as opções possíveis para solução da controvérsia, a determinação para retirada dos vídeos do ar, cerceando a liberdade de expressão dos terceiros denunciantes, viola a regra relativa à necessidade de compatibilidade dos interesses em conflito, consagrando exclusiva a proteção à honra de uma das partes, suprimindo, em contrapartida, o direito de informação do outro polo da relação. Por outro lado, a manutenção da disponibilidade dos vídeos poderá proporcionar o direito de defesa por parte do denunciado, a retificação das informações cuja inveracidade eventualmente reste demonstrada, e mesmo a condenação ao pagamento de indenização por parte daqueles que abusarem de sua liberdade de expressão. 



    Lembre-se que, na esteira do entendimento recentemente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização por eventuais danos morais, materiais ou ambos. 



    Registre-se, também, que os fatos imputados ao Apelante foram amplamente divulgados na imprensa (mov. 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8), de modo que a medida pretendida de retirar os relatos das supostas vítimas da rede, aparentemente não teria o efeito prático de tutelar sua intimidade. 



    No caso dos autos, repita-se, os autores dos vídeos sequer foram incluídos na lide para que pudesse ser estabelecido o contraditório e ampla defesa acerca do conteúdo dos vídeos que pretendem excluir das redes sociais. São réus somente os veículos de comunicação. Aqui, sobreleva considerar também, que a imprensa noticiou amplamente o recebimento de ação penal por crimes sexuais em face do apelante, os quais teriam sido praticados em face de menores em sessões mediúnicas reservadas, denominadas de sessões de ectoplasmia. Daí porque, devem ser sopesados e ponderados o direito à informação, o direito à intimidade, e também, o direito das possíveis vítimas, crianças e adolescentes, cujos interesses e direitos tem prioridade absoluta na Constituição Federal (art. 227) e cuja proteção é tutelada pelo Estado. 



    Não restam dúvidas que o direito à informação com vistas à proteção de crianças e adolescentes prevenindo outros crimes sexuais em sessões mediúnicas, no contexto dos autos, se sobrepõe à alegada violação de direito à intimidade pela divulgação dos fatos objeto de ação penal. 



    Por fim, não vislumbrada qualquer irregularidade cometida pelos Apelados, o pedido recursal para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais igualmente deve ter seu provimento negado. “



    Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 



    Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas e direito de resposta. 



    A vedação à censura prévia não constitui cláusula de isenção de eventual responsabilidade do recorrido por novas publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente